Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-66.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007592-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (AGRAVADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007592-66.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Jessica Brugalli

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA 40MG
–
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007592-66.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Jessica Brugalli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer que lhe move
Jessica Brugalli
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), forneça, de forma contínua, o medicamento enoxaparina 40mg (versa), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante sustenta que a agravada tem pleno conhecimento que o medicamento pretendido não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS, além de expressa restrição contratual. Segue sustentando que este Tribunal possui entendimento no sentido de não obrigar a prestadora de saúde a fornecer medicamento de uso domiciliar. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 86623966)

As informações foram prestadas (id. 87559989), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 90202482), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007592-66.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Jessica Brugalli

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jessica Brugalli ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que se encontra gestante e foi diagnosticada com trombofilia, cuja patologia pode comprometer o desenvolvimento placentário, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento enoxaparina 40mg (versa), até o final da gestação,

conforme receita médica, contudo, a empresa ré negou o seu fornecimento para realização do tratamento, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja fornecido o referido medicamento.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), forneça, de forma contínua, o medicamento enoxaparina 40mg (versa), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 54489141 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a agravada tem pleno conhecimento que o medicamento pretendido não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS, além de expressa restrição contratual.

Segue sustentando que este Tribunal possui entendimento no sentido de não obrigar a prestadora de saúde a fornecer medicamento de uso domiciliar.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito no laudo médico (id. 54328402 – autos de origem).

Neste ponto, não é demais destacar que, em diversos outros agravos cuja matéria é absolutamente a mesma, os médicos têm asseverado a necessidade do uso do medicamento enoxaparina 40mg (versa), para os casos de trombofilia na gestação, sob o fundamento de que
“A não utilização do medicamento imediatamente após a concepção implica em risco de perda gestacional por ser portadora de Síndrome Anticorpo-Antifosfolípide (CID 10 D 68.8). A medicação deve ser tomada durante toda gestação a até um prazo de um mês após a resolução (nascimento), para evitarmos transtornos tromboembólicos subsequentes (tromboses, embolias, etc.)”
.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, a qual padece de patologia grave, que pode levar a perda do feto.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Relativamente ao primeiro requisito, pela documentação encartada aos autos, restou demonstrado que a requerente necessita do medicamento ENOXAPARINA, 40MG (VERSA), consoante prescrição de médica (id. 54328401).

Quanto à possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo igualmente se mostra presente, uma vez que o pedido de tutela antecipada tem por escopo assegurar a requerente a própria manutenção do seu tratamento médico, como forma de restabelecer a sua saúde e estabilizar seu quadro clínico.

Afinal, o não tratamento pode acarretar agravamento na saúde da requerente e do feto, fato que, sem muita digressão, está longe de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Ademais, a saúde da segurada deve ser prestigiada, uma vez que é mais importante do que o receio da requerida de ter, eventualmente, que custear tratamento dispendioso, enquanto tramita a demanda
.”
(id. 54489141 – autos de origem – negritei)

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente que caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, o plano é obrigado proceder a cobertura, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
”
(negritei)

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos, confira,
verbis
:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
FORNECIMENTO MEDICAMENTO ENOXAPARINA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA
– DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional
.”
(RAI n. 1027059-65.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.03.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA –
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPEDE OU TROMBOFILIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde
.”
(RAI n. 1008872-72.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.07.2021 – negritei)

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021